Tribunal: TJES
Processo: 0010173-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010173-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010173-71.2022.8.08.0048

APELANTE: WEVERSON CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por WEVERSON CARDOSO contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06) ou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, em especial o depoimento dos policiais militares, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a manutenção da fração mínima de 1/6 na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Química Forense e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, notadamente quando se mostra firme, coeso e em harmonia com os demais elementos probatórios, sendo revestido de presunção de veracidade.

A pretendida desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 não prospera, pois as circunstâncias fáticas evidenciam a finalidade de comercialização dos entorpecentes.

A variedade das drogas apreendidas (cocaína, maconha e “loló”), a forma de acondicionamento da cocaína em 12 pinos prontos para a venda, a conduta do agente de dispensar uma sacola com a maior parte dos ilícitos ao perceber a aproximação policial e o local da abordagem (ponto de tráfico) são elementos que, em conjunto, afastam a tese de posse para consumo exclusivo, nos termos do § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

A condição de usuário não exclui a possibilidade da prática simultânea de tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras na mesma pessoa.

A aplicação da fração de redução de 1/6 relativa ao tráfico privilegiado revela-se proporcional e fundamentada, considerando a natureza e a variedade das drogas apreendidas, em especial a cocaína, substância de alto poder viciante, em observância ao que dispõe o art. 42, da Lei nº 11.343/06, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova válida para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal é inviável quando a variedade, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da prisão indicam a destinação comercial da droga.

A natureza e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentação idônea para modular a fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59, 278 e 329.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC 649.425/RJ; STJ - REsp 1.361.484/MG; STJ - AgRg no HC n. 951.194/SP; STJ - AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010173-71.2022.8.08.0048

APELANTE: WEVERSON CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERSON CARDOSO

em face da r. Sentença proferida pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/E
S
(ID 15279939), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime aberto. Na mesma sentença, o apelante foi absolvido da imputação do crime do art. 278, do Código Penal, com base no princípio da consunção, e teve declarada extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 329, do Código Penal, em razão da prescrição.

Emerge da Denúncia (ID 15279170, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 03h10m, na Avenida Brasil, Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, em frente à distribuidora “Era do Gelo”, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem com camisa da seleção brasileira na cor azul e cabelo pintado de loiro estaria traficando drogas na distribuidora “Era do Gelo”. No local, os policiais avistaram o denunciado, que ao perceber a presença da viatura, dispensou uma sacola que levava na cintura e correu para o interior de um bar. Após ser abordado, o acusado ofereceu resistência para evitar a revista pessoal, mas foi detido. Com o denunciado foram encontrados em sua bermuda 02 (dois) frascos de “loló” e 01 (uma) bucha de maconha. Na sacola que o acusado havia dispensado, os policiais encontraram mais 06 (seis) frascos de “loló”, 12 (doze) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha. Durante a abordagem, pessoas que estavam no local tentaram impedir a atuação policial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja o crime de tráfico desclassificado para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 15279170, Vol. 01, parte 01, pp. 08/11), Auto de Apreensão (ID 15279170, Vol. 01, parte 01, pp. 24/25), Auto de Constatação Provisório de Drogas (ID 15279170, Vol. 01, parte 01, p. 26) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 15279170, Vol. 01, parte 01, pp. 129/130), que atestou a apreensão de 12 (doze) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha e 08 (oito) frascos de loló, além da prova oral.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a autoria delitiva, havendo declarado que já tinha passagem pelo tráfico de drogas; que era conhecido no meio policial; que estava fora do sistema prisional há duas semanas e se encontrava parado em uma esquina, quando seguiu em direção aos policiais militares e foi abordado. Disse, ainda, que os militares encontraram a droga em um cano, mas não era sua.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha admitido em Juízo a posse de apenas dois frascos de "loló" e uma bucha de maconha para consumo próprio, é inquestionável, diante do robusto conjunto probatório, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico.

Sabatinadas em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), as testemunhas Policiais Militares Wagner Guimarães Rocha e Weverson Antonio Soares relataram que realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima sobre um indivíduo com características específicas, quais sejam, camisa da seleção brasileira na cor azul e cabelo pintado de loiro, que estaria traficando na distribuidora "Era do Gelo". Disseram, ainda, que, ao se aproximarem do local, que continha cerca de 200 pessoas, visualizaram o réu, que correspondia à descrição, se afastar do grupo e dispensar uma sacola próximo a uma porta de aço, entrando em um bar em seguida. Após a abordagem, que se deu com resistência por parte do acusado, foram encontrados em sua posse 02 (dois) frascos de "loló" e 01 (uma) bucha de maconha. Ao recolherem a sacola dispensada, encontraram o restante do material: mais 06 (seis) frascos de "loló", 12 (doze) pinos de cocaína e mais 01 (uma) bucha de maconha.

Registre-se, portanto, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado detinha a posse direta das substâncias entorpecentes com a finalidade de tráfico.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente a tal cenário, a alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente na palavra dos policiais não prospera.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso em tela.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

À vista de tais considerações, verifica-se que, no caso concreto, diversos elementos afastam a tese de posse para uso exclusivo: a) a variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e “loló”); b) a forma de acondicionamento, visto que a cocaína estava fracionada em 12 (doze) pinos, prontos para a comercialização; c) a conduta do agente que, ao avistar a aproximação policial, tentou se desfazer da maior parte dos entorpecentes, dispensando a sacola que os continha, o que denota a consciência da ilicitude e a finalidade mercantil; e d) o local dos fatos, qual seja, uma distribuidora de bebidas com grande aglomeração de pessoas, local conhecido como ponto de tráfico, conforme denúncia que deu origem à abordagem.

Nesse quadrante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a
“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Desta feita, diante da conjugação da forma de acondicionamento, da localização estratégica e da conduta adotada pelo agente, não há como acolher a pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, impende salientar que o Juízo sentenciante reconheceu o direito do réu ao benefício, porém, aplicou a fração de redução mínima de 1/6 (um sexto), fundamentando sua decisão na "variedade e natureza das drogas apreendidas em poder do réu, inclusive de alto poder viciante (cocaína)".

A decisão está em conformidade com o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, que determina que
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Sobre o tema, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A jurisprudência do STJ, alinhada ao julgamento do REsp 1.887.511/SP, admite que a quantidade e a natureza das drogas sejam consideradas na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. No caso concreto, a Corte de origem aplicou corretamente a fração de 1/2, considerando a quantidade e variedade das substâncias, sem afronta às diretrizes dos tribunais superiores.”(AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Nesse compasso, a natureza e a quantidade da droga apreendida são fatores que podem e devem ser utilizados para modular a fração de redução do tráfico privilegiado. A apreensão de cocaína, entorpecente de alto poder destrutivo e viciante, somada à variedade dos ilícitos (maconha e "loló"), justifica plenamente a escolha da fração mínima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau é idônea e a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)